Tribunal: TCU
Processo: 037.423/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis atos negociais e pagamentos potencialmente ruinosos. aos cofres da empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA) passíveis de fiscalização e identificação por unidades jurisdicionadas do TCU. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de unidade técnica deste Tribunal, decorrente do Acórdão 751/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), com objetivo de apurar indícios de atos negociais e pagamentos potencialmente ruinosos à empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA), entre 2013 e 2017, na qual a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A (Valec), sociedade empresarial de economia mista, possui participação acionária e nos Conselhos de Administração e Fiscal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.